Tribunal: TJDFT
Processo: 0719757-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. CPC. ART. 494. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual violação à coisa julgada na alteração do valor dos honorários de advogado em razão da existência de erro material.
2. Na hipótese concreta ora em exame é possível perceber a existência de erro material que justifica a aplicação da regra prevista no art. 494, inc. II, do CPC, pois o ato decisório que julgou o recurso de apelação interposto na origem, embora tenha determinado a majoração do valor alusivo aos honorários de advogado, fixou-o em montante inferior ao que havia sido definido pelo Juízo singular.
3. Recurso conhecido e provido.